Tribunal: TJES
Processo: 5003654-03.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003654-03.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIEL ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5003654-03.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIEL ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSAÇÕES VIA PIX E CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DIGITAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o autor alegou ter sido vítima do denominado “golpe da falsa central”, resultando em transações não reconhecidas via PIX e contratação fraudulenta de crédito, totalizando prejuízo superior a R$ 17.000,00. O agravante requereu a produção antecipada de provas digitais, a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados e a proibição de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ocorrência de movimentações financeiras atípicas caracteriza indício de falha na prestação do serviço bancário; e (iii) determinar se a produção antecipada de provas digitais e a suspensão da exigibilidade dos débitos são medidas adequadas para resguardar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A mera validação das operações por dispositivo móvel não afasta, por si só, a plausibilidade da alegação de fraude eletrônica praticada mediante engenharia social.

A realização de operações financeiras incompatíveis com o perfil habitual do consumidor constitui forte indício de falha no dever de segurança da instituição financeira, que possui obrigação contínua de monitorar e bloquear movimentações suspeitas.

A Resolução BCB nº 1/2020 impõe às instituições financeiras deveres de monitoramento, rastreabilidade e prevenção a fraudes no âmbito do sistema PIX, inclusive mediante utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando vinculadas ao risco da atividade financeira, configuram fortuito interno e ensejam responsabilização objetiva da instituição financeira.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pelo risco de perecimento de provas digitais voláteis, como logs de autenticação, dados de recebedores e registros sistêmicos das transações.

A manutenção da cobrança de valores substancialmente controvertidos e a possibilidade de negativação do nome do consumidor representam risco concreto de dano de difícil reparação, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do débito até ulterior deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas inseridas no risco da atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista constituem indício relevante de falha na prestação do serviço bancário.

A volatilidade de registros digitais relacionados a transações eletrônicas autoriza a concessão de tutela de urgência para preservação antecipada de provas.

É cabível a suspensão da exigibilidade de débitos e a vedação de negativação quando presentes elementos de plausibilidade da fraude e risco de dano ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, art. 14. Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. TJES, Apelação Cível nº 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024. TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2023. TJES, Apelação Cível nº 50000697820228080065, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível. STJ, REsp nº 1.995.458/SP. STJ, REsp nº 2.052.228/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003654-03.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIEL ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

CONHEÇO
do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Rememora-se que, na origem, o autor, ora agravante, narra ter sido vítima de fraude perpetrada no ambiente de pagamentos eletrônicos, descrevendo o conhecido "golpe da falsa central". Alega que os fraudadores, mediante ardil, induziram-no a erro, resultando na transferência via PIX a chaves de terceiros e na contratação espúria de crédito, gerando um prejuízo inicial cobrado em sua fatura no importe de R$ 17.907,69.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o pálio de que o deferimento liminar seria prematuro, sugerindo a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório, porquanto a transação teria ocorrido via "dispositivo móvel".

Portanto, a controvérsia, nesta instância e neste momento de cognição sumária, cinge-se em aferir o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão das medidas de urgência pleiteadas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ocorre que, a despeito do entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, a mera referência à validação por dispositivo móvel não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar, de plano, a plausibilidade da alegação de fraude, sobretudo quando se trata de modalidade delitiva baseada em engenharia social.

O ponto crucial é que a sucessão de operações financeiras atípicas ao perfil do consumidor, como transferências imediatas de alto valor ou operações de crédito incompatíveis com seu histórico em um curto espaço de tempo, deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco. A instituição financeira tem o dever contínuo de desenvolver mecanismos capazes de detectar e obstar movimentações que destoam do padrão de uso do correntista, e a aparente ausência de tais barreiras de segurança configura forte indício de defeito na prestação do serviço.

Some-se a isso o contexto regulatório do sistema PIX. A Resolução BCB nº 1/2020 impõe às instituições financeiras deveres rigorosos de monitoramento, rastreabilidade e prevenção a fraudes (Mecanismo Especial de Devolução - MED).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte orienta-se pela responsabilização das instituições financeiras ante a falha na identificação de transações que fogem ao perfil do usuário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL - RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE - CONTA CORRENTE - APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX - RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5. Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. [...] 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF). 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, configurada a plausibilidade do direito invocado, decorrente da provável ocorrência de fortuito interno e falha no dever de segurança, exsurge a verossimilhança das alegações recursais.

Em avanço, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se revela sob dupla ótica.

Primeiramente, sob o viés probatório, a prova requerida pelo agravante, consistente em ofícios ao BACEN (Sistemas DICT e CCS) e na exibição de logs de autorização e protocolos, possui natureza eminentemente digital, sendo volátil e sujeita a rápido perecimento sistêmico. A inércia judiciária neste ponto poderia esvaziar a utilidade da instrução processual, inviabilizando o exercício do direito material perseguido em virtude da possível impossibilidade de rastreio das chaves de destino e dos metadados das transações.

Secundariamente, no que concerne à suspensão da exigibilidade das cobranças e à vedação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, constata-se latente descompasso em compelir o consumidor ao pagamento de quantia manifestamente expressiva (R$ 17.907,69) que é objeto de intensa controvérsia judicial. Trata-se de providência de cunho eminentemente conservativo e reversível. Acaso a instrução probatória demonstre, ao final, a culpa exclusiva da vítima, a instituição financeira manterá incólume seu direito de efetuar a cobrança com os respectivos consectários legais. Por outro lado, a não concessão da medida sujeitaria o agravante a ônus excessivo e risco concreto de restrição ao seu crédito no mercado.

Nesse contexto, a reforma da decisão hostilizada é medida adequada, ratificando-se a tutela recursal outrora antecipada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de: i) suspender a exigibilidade do montante de R$ 17.907,69 lançado na fatura do cartão de crédito do agravante, bem como das parcelas correlatas, vedada a incidência de encargos moratórios sobre referidos valores até o trânsito em julgado ou ulterior deliberação judicial; ii) determinar que o banco agravado se abstenha de promover a inclusão do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos objeto da presente lide; e iii) determinar a expedição de ofícios ao BACEN (Sistemas DICT e CCS) e às instituições financeiras receptoras/adquirentes, para fornecimento imediato das informações relativas às contas de destino e respectivos titulares, bem como compelir a instituição agravada à exibição dos registros e logs internos da transação, conforme delimitado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.